Tribunal: STF
Processo: ARE 1578184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRAGEIRO. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. DISPENSA DE VISTO. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais.

    2. A parte agravante, alegando insubsistentes os óbices apontados, sustenta que o ingresso imediato de haitianos no território nacional, para fins de reunião familiar, com dispensa do cumprimento dos procedimentos migratórios ordinários, encontra suporte na jurisprudência majoritária do Supremo. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à possibilidade de ingresso dos estrangeiros no território nacional, com dispensa de visto, para fins de reunião familiar, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo, da competência preponderante do Poder Executivo, sendo, em princípio, defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória.

    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.